Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-31.2020.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001387-31.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FRANCIEL MOREIRA FRANCO - CPF: 064.853.101-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD VIEIRA DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE MOREIRA DA SILVA - CPF: 036.306.481-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 617.171.422-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZIMAR RODRIGUES DE ALENCAR FERNANDES - CPF: 503.789.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. D. C. (VÍTIMA), MARIA RAMILZA DE OLIVEIRA - CPF: 020.456.941-94 (VÍTIMA), JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIANE DE BARROS - CPF: 047.469.691-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RIQUE DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 705.705.954-01 (VÍTIMA), CRISTIANA LACERDA FREITAS - CPF: 076.460.741-36 (VÍTIMA), DJAILTON CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 057.188.653-10 (VÍTIMA), ALISSON CICERO DOS SANTOS - CPF: 908.306.103-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO DA SILVA - CPF: 728.974.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS ALINE LEITE - CPF: 051.895.051-46 (TERCEIRO INTERESSADO), K. M. D. C. - CPF: 072.053.631-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA E ESTAR SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA -
GOLPE DE FACA CONTRA A VÍTIMA - APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DO APELANTE E TESTEMUNHAS - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA -

OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINARIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 13

DO TJMT -
VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADOS - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME INICIAL FECHADO - JULGADOS DO TJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da legítima defesa putativa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012).

Se jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento não pode ser considerado contrário à prova dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

O reconhecimento de crime cometido sob a influência de violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

Se as penas do
homicídio qualificado [motivo fútil] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil]
foram fixadas no mínimo legal, não se verifica interesse recursal na revisão da dosimetria.

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1001387-31.2020.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): FRANCIEL MOREIRA FRANCO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANCIEL MOREIRA FRANCO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1001387-31.2020.8.11.0008), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Djailton Carvalho Oliveira] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Maria Ramilza de Oliveira] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, II, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP - (ID 166663319 – fls. 565/571).

O apelante sustenta que: 1)

o julgamento seria contrário à prova dos autos porque: a) agiu em legitima defesa; b) estava
“sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima”
; 2) deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria; 3) a
“agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido”
não estaria demonstrada.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 166663329).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166663333).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO EM 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DEFENSIVO PELA REFORMA DA DECISÃO DO JÚRI POPULAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE: OFENSA À SOBERANIA DO VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A DECISÃO DO JÚRI FOI CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÓ É PASSÍVEL DE ACOLHIMENTO A TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS, CASSANDO-SE O VEREDITO, QUANDO EVIDENCIADO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSTENTAR A DECISÃO PROFERIDA PELOS JURADOS. NA ESPÉCIE, O CONSELHO DE SENTENÇA, MOVIDO POR ÍNTIMA CONVICÇÃO E COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO, ELEGEU UMA DAS TESES CONSTANTES DOS AUTOS. ASSIM, NÃO HÁ SE FALAR EM JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE QUE FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DE AGRAVANTES. PENAS FINAIS PARA AMBOS OS CRIMES FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL NO PONTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 171837154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] I - [...] no dia 04/10/2020, por volta das 22h00min, em frente ao bar da Maria Galinha, situado na Rua Olacir de Moraes, Bairro Ouro Verde, cidade de Nova Olímpia/MT, FRANCIEL MOREIRA FRANCO, de maneira consciente e voluntária, tentou matar a vítima Maria Ramilza de Oliveira, por motivo fútil, em conformidade com o Laudo Pericial de fls. 66/70-PDF. [...]

II - [...] por causa das circunstancias do fato I, FRANCIEL MOREIRA FRANCO, de maneira consciente e voluntária, matou a vítima Djailton Carvalho Oliveira, por motivo fútil, em conformidade com o Laudo de Necrópsia (fls. 43/53-PDF).

III - [...] após o fato II, CLARICE MOREIRA DA SILVA, de maneira consciente e voluntária, ameaçou, a vítima José Rique do Nascimento Silva por palavra, causar mal injusto e grave, sendo que as ameaças consistem em ameaças de morte, dizendo ‘meu filho Franciel, embora tenha matado a pessoa errada, quando sair da prisão vai matar a pessoa certa’.

IV - [...] após o fato II, FRANCIEL MOREIRA FRANCO, de maneira consciente e voluntária, ameaçou, as vítimas Cristiana Lacerda Freitas, José Rique do Nascimento e José Carlos Teixeira da Silva por palavra e gesto, causar mal injusto e grave, sendo que as ameaças consistem em ameaças de morte, dizendo ‘Vou pegar vocês dois’ e ‘Quando sair da cadeia irei matar todos que estavam no bar’. [...]

Ante o exposto, denuncia-se FRANCIEL MOREIRA FRANCO, em face das condutas tipificadas no artigo 121 § 2°, inciso II (consumado), artigo 121 § 2°, inciso II c/c artigo 14, inciso II (tentado) e artigo 147, caput, todos do Código Penal Brasileiro, bem como também denuncia-se CLARICE MOREIRA DA SILVA em face das condutas tipificadas no artigo 147, caput, do Código Penal Brasileiro [...].
”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - ID 166662149)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] Da vítima Diailton Carvalho Oliveira pelo acusado Franciel Moreira Franco:

1°. No dia 04 de outubro de 2020, por volta das 22h0Omin, em frente ao bar da Maria Galinha no Município de Nova Olímpia, a vítima Djailton Carvalho Oliveira foi atingida com golpe de arma branca do tipo canivete conforme laudo pericial n°602.1.01.202.021395-01?

(x) sim

(

) não

2°. O acusado Franciel Moreira Franco foi autor do golpe contra a vítima Djailton Carvalho de Oliveira?

(x) sim

(

) não

3º. Os jurados absolvem o acusado Franciel Moreira Franco?

(

) sim

(x) não

4°. Assim agindo, o acusado Franciel Moreira Franco desferiu o golpe contra Djailton, imaginado que fosse o senhor José Rique?

(

) sim

(x) não

5° O acusado Franciel Moreira Franco agiu impelido por relevante valor moral, tendo em vista que José Rique teria estuprado a irmã do réu?

(

) sim

(

) não

6°. O acusado Franciel Moreira Franco agiu impelido por violenta emoção logo após a injusta provocação constante da ameaça proferida pela vítima Djailton Carvalho Oliveira?

(

) sim

(x) não

7°. O acusado Franciel Moreira Franco agiu impelido por motivo fútil, consistente em discussões de bar e ciúmes da genitora?

(x) sim

(

) não

Da vítima Maria Ramilza de Oliveira pelo acusado Franciel Moreira Franco:

1°. No dia 04 de outubro de 2020, por volta das 22h00min, em frente ao bar da Maria Galinha no Município de Nova Olimpia, a vítima Maria Ramilza de Oliveira foi atingida com golpes de arma branca do tipo canivete, conforme laudo pericial n°602.1.02.2020.021113-01?

(x) sim

(

) não

2°. O acusado Franciel Moreira Franco foi autor dos golpes contra a vitima Maria Ramilza de Oliveira?

(x) sim

(

) não

3°. Assim agindo, o acusado Franciel Moreira Franco deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?

(x) sim

(

) não

4°. Os jurados absolvem o acusado Franciel Moreira Franco?

(

) sim

(x) não

5°. O acusado Franciel Moreira Franco agiu impelido por motivo fútil, consistente em discussões com sua genitora?

(x) sim

(

) não [...]”
(ID 166663320 – fls. 554/556).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado FRANCIEL MOREIRA FRANCO.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO FRANCIEL MOREIRA FRANCO [...]

QUANTO A VÍTIMA DJAILTON CARVALHO OLIVEIRA

1ª FASE [...]

Assim, ponderadas todas essas circunstâncias judiciais e possuindo não possuindo o agente situações que lhes são sensivelmente desfavoráveis, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª FASE [...]

Considerando que a pena na primeira fase de dosimetria já encontra-se no mínimo legal, mantenho o quantum fixado e estabeleço a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

3ª FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual, FIXO A PENA DEFINITIVA do acusado FRANCIEL MOREIRA FRANCO em face da vítima DJAILTON CARVALHO OLIVEIRA em 12 (doze) anos de reclusão.

QUANTO A VÍTIMA MARIA RAMILZA DE OLIVEIRA

1ª FASE [...]

Assim, ponderadas todas essas circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª FASE.

Considerando que a pena na primeira fase de dosimetria já encontra-se no mínimo legal, mantenho o quantum fixado e estabeleço a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão. [...]

3ª FASE.

Na terceira fase de dosimetria de pena incide causa de diminuição de pena (crime tentado). Considerando que o quantum da diminuição deve ser valorado pela efetiva possibilidade de alcançar-se o resultado material/consumação do delito, e que neste caso não houve maiores danos à vítima, conforme laudo pericial e provas carreadas aos autos, não tendo havido, sequer, risco à vida da vítima, procedo à diminuição máxima, qual seja 2/3 da pena até então estabelecida.

Posto isso, FIXO A PENA DEFINITIVA do acusado FRANCIEL MOREIRA FRANCO em face da vítima MARIA RAMILZA DE OLIVEIRA em 4 (quatro) anos de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Portanto, ainda na terceira fase da dosimetria da pena, unificando o concurso havido entre elas, torno a pena definitiva ao réu FRANCIEL MOREIRA FRANCO pela prática do delito disposto no art. 121, §2°, incisos II e art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva dosada em regime inicialmente FECHADO. [...]

DETRAÇÃO PENAL E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O mandado de prisão preventiva do acusado foi cumprido em 05/10/2020, permanecendo este custodiado até a presente data (30/09/2022), o que totaliza um período aproximado de 01 (hum) ano e 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias.

Assim, nos termos do disposto pelo artigo 387, §2°, do CPP 29, cotejando o tempo de segregação a ser detraído e a sanção total imposta, resta forçosa a fixação do regime inicial fechado, uma vez que a pena remanescente é superior a 14 (quatorze) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, nos termos do art. 33, §2°, alínea ‘a’, do Código Penal [...].”
(Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juiz de Direito – ID 166663319)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 602.1.01.2020.021395-01 (ID 166662118 - fls. 48/53), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 166662118 - fls54/55), fotografias (ID 166662119 - fls. 56/59), e Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 602.1.02.2020.021113-01 (ID 166662128 – fls. 73/76), os quais não sofreram qualquer impugnação

Na fase policial, foram ouvidos Jose Rique do Nascimento Silva, vítima (ID 166662097 - fls. 13/14), Alisson Cicero dos Santos, primo da vítima (ID 166662098 - fls. 15), Maria do Carmo da Silva, proprietária do “Bar da Maria” (ID 166662099 - fls. 16/17), Maria Ramilza de Oliveira, vítima (ID 166662100 - fls. 18/19), Lais Aline Leite, testemunha (ID 166662101 - fls. 20/21), Kaick Matheus da Cruz, testemunha (ID 166662102 - fls. 21/22), Josué Barbosa dos Santos, policial militar (ID 166662146 –fls. 99/100), Richard Vieira de Freitas, policial militar (ID 166662146 - fls. 102/103), Ginaldo dos Santos Lima, investigador de Polícia (ID 166662146 - fls. 104), FRANCIEL MOREIRA FRANCO, apelante (ID 166662146 - fls. 107/108), Clarice Moreira da Silva, mãe do apelante (ID 166662146 - fls. 111/112), Cristiana Lacerda Freitas, testemunha (ID 166662146 - fls. 115/116), Rosiane de Barros, testemunha (ID 166662146 - fls. 117/118), José Carlos Teixeira da Silva, testemunha (ID 166662146 - fls. 119/120).

Em Juízo, colheram-se as declarações Josué Barbosa dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), Lais Aline Leite, testemunha (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), Maria do Carmo da Silva, proprietária do “Bar da Maria” (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), Cristiana Lacerda Freitas, testemunha (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), Rosiane Barros, testemunha (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), José Carlos Teixeira da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), Maria Ramilza de Oliveira, vítima (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), José Rique do Nascimento Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), FRANCIEL MOREIRA FRANCO, apelante (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), e
Clarice Moreira da Silva, codenunciada
(Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338).

Na sessão plenária, ouviram-se José Carlos Teixeira da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), Lais Aline Leite, testemunha (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), Josué Barbosa dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338), e FRANCIEL MOREIRA FRANCO, apelante (Relatório de Mídias - ID 166663334/ID 166663338).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante efetuou o golpe de faca em
Djailton Carvalho Oliveira, que
“foi a causa da morte da vítima”
(1º e 2º Quesitos) e não o absolveu (3º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos do apelante,
Maria Ramilza de Oliveira
[vítima],
Lais Aline Leite
[testemunha presencial], Jose Rique do Nascimento Silva [vítima] e Josué Barbosa dos Santos [policial militar] os quais permitem concluir que o apelante, após anunciar que iria matar
Djailton Carvalho Oliveira
,
atingiu-a com 1 (um) golpe de faca, na região do tórax [coração], em seguida
“lambeu”
o canivete, demonstrando que realmente objetivava a morte da vítima.

O Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que teria agido para repelir injusta agressão atual ou iminente.

A caracterização da legítima defesa pressupõe
“não apenas que a agressão seja atual ou iminente, como também que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012 - Relator: des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.4.2014).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Por sua vez, ao responder o 6º Quesito, o Júri popular entendeu que o apelante não
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima Djailton Carvalho Oliveira.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6ª ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

A prova oral produzida na sessão plenária [declarações das testemunhas
Lais Aline Leite, José Carlos Teixeira da Silva e
Josué Barbosa dos Santos
]
mostrou-se suficiente para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à figura privilegiada.

Aplicável julgado deste e. Tribunal:
“No homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta provocação da vítima' devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela.”
(AP nº 75444/2013 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 20.5.2014)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima

Djailton Carvalho Oliveira]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em

12 (doze) anos de reclusão.

Assim sendo, não se reconhece interesse recursal na pretensão de utilização do patamar de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo, nesta fase.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 12 (doze) anos de reclusão - foi transformada em provisória, motivo pelo qual também não se reconhece interesse recursal no afastamento de agravante [emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima].

Na terceira fase, não incidem causa de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, a pena do homicídio qualificado pelo motivo torpe deve ser mantida em 12 (doze) anos de reclusão.

Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Maria Ramilza de Oliveira]:

Na primeira fase, a pena-base está fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, razão pela qual inexiste interesse recursal em adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Portanto, a pena intermediária deve ser preservada em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento.

O Juiz-Presidente reduziu a pena na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa (CP, art. 14, II), totalizando 4 (quatro) anos de reclusão
.

Por força do concurso material entre o homicídio qualificado pelo motivo fútil e a tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 69), impõe conserva a pena definitiva do apelante FRANCIEL MOREIRA FRANCO em

16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Destaca-se orientação do c. STJ:

“A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023